Tribunal: TJDFT
Processo: 0030225-97.2001.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMORA ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. INÉRCIA DA PARTE. PARÂMETROS DO RESP 1.340.553/RS. DECURSO DE PRAZO. FALÊNCIA DO DIREITO DE EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. As contrarrazões não se afiguram o meio processual adequado para se insurgir contra a sentença, não sendo o instrumento apropriado para alcançar a modificação do julgado no capítulo em que pretende a apelada. Pedido não conhecido.
2. Verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executória. Após mais de duas décadas do ajuizamento da ação, a executada não foi localizada e não foram encontrados bens a satisfazer o crédito.
3. Não houve insuficiência da atuação do Poder Judiciário. Cabia à parte cumprir o dever de impulsionar o processo. Incabível o entendimento da Súmula 106 do STJ.
4. Utilizando os parâmetros estabelecidos no julgamento, em procedimento de recurso repetitivo, do REsp 1.340.553/RS, verifica-se que o prazo quinquenal da prescrição intercorrente encontra-se há muito esgotado. Em vista da inércia do ente federativo, não há como manter em curso a execução.
5. Recurso conhecido e não provido.